Tribunal: TJSP
Processo: 2093681-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata progressão do paciente ao regime aberto ou a concessão de regime domiciliar. Impossibilidade. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, cumprindo pena de 3 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com término previsto para 16.07.2023. Verifica-se que cumpriu, até o momento, somente 5% da

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata progressão do paciente ao regime aberto ou a concessão de regime domiciliar. Impossibilidade. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, cumprindo pena de 3 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com término previsto para 16.07.2023. Verifica-se que cumpriu, até o momento, somente 5% da reprimenda, não tendo preenchido os requisitos legais para a progressão ao regime mais brando ou a obtenção do recolhimento domiciliar. Por fim, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese em exame, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas adequadas à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.